Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714705-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO FERNANDES SOARES - CRISTAL SUCATAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Leandro Fernandes Soares – Cristal Sucatas (ID no 16883651, págs. 1-5) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida (ID no 16562916, págs. 1-6). Em suas razões, em suma, a embargante defende que haveria omissão na decisão, pois não teria enfrentado o mérito do pedido de antecipação de tutela recursal. Destaca que a empresa estaria inoperante desde 22/5/2020 e haveria gravidade no perigo da demora da prestação jurisdicional pleiteada. Aduz a necessidade de manifestação quanto à jurisprudência do STF e também deste Tribunal de Justiça. Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado. Manifestação do embargado (ID no 17516276 e seguintes). É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Apesar de defender que há omissão na decisão recorrida, verifica-se que a decisão ponderou que não cabe efetivar a análise quanto ao mérito dos atos administrativos e que deveria ser preservada a presunção de legalidade do ato praticado pela Administração Pública, até que seja possível o julgamento da controvérsia, pois decorre do exercício regular do dever de controlar e fiscalizar as atividades tributárias no Distrito Federal (ID no 16562916, pág. 6). Nesse cenário, todos os fundamentos apresentados pela embargante com o intuito de justificar a antecipação de tutela recursal pleiteada foram devidamente apreciados e estão em consonância com o contexto fático-jurídico-probatório que instrui o agravo de instrumento. Verifica-se que o intuito da embargante é rediscutir questões já apreciadas, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Embora contrária à pretensão da embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao indeferimento da antecipação de tutela recursal, consignando que não estavam presentes os respectivos requisitos (artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC). Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões ao Agravo de Instrumento e, oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO